Tribunal: CARF
Processo: 13864.000499/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000499/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.330 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
ÉLVIO MORENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar tão-
somente a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000499/2010-17
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000499/2010-17

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-71.074 (fls.
268/277) – 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício 2007, ano-
calendário 2006.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração, o lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, tendo em vista que o contribuinte,
devidamente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em suas contas-correntes. As circunstâncias e procedimentos realizados
durante a auditoria fiscal encontram-se devidamente explicitados na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do Auto de Infração, fls. 212/215, onde é informado que devidamente
intimado para comprovação da origem dos depósitos, não houve manifestação do contribuinte.
Contudo, foi efetuado pela autoridade fiscal lançadora o batimento dos valores lançados a título
de TED e DOC e considerados como devidamente comprovados as transferências a esse título
efetuadas entre contas do contribuinte, conforme demonstrado na Planilha de Apuração dos
Créditos sem Comprovação de Origem.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 223/248),
onde, citando doutrina e jurisprudência, alega exercer atividade de representante comercial e que,
pela elevada omissão de receita apontada pela autoridade fiscalizadora, de pronto já se afastaria a
pretensão da exigência formalizada. Complementa que, em nenhum momento, no curso do
procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal teria indicado que os créditos em conta corrente
eram definitivamente receitas do impugnante, ou seja, que tais valores efetivamente eram
provenientes de vendas, serviços ou outros meios que originassem aumento de capital, e
consequentemente seu patrimônio, em razão de receitas auferidas. Ao final, contesta a cobrança
da multa de ofício, sob argumentos de abusiva e inconstitucionalidade por possuir natureza
confiscatória, assim como, a utilização da taxa do Serviço Especial de Liquidação e Custódia
(Taxa Selic), como juros de mora em matéria tributária. A peça impugnatória encontra-se
relatada no acórdão recorrido, em síntese, nos seguintes termos:
Em 13/01/11, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 223 a 248, alegando, em
síntese, que:
1. Procura demonstrar que a sua impugnação é tempestiva;
2. A fiscalização não teria indicado, no curso do procedimento fiscal, que os depósitos
seriam definitivamente receitas do impugnante, ou seja, valores de vendas, serviços ou
outros meios que dessem origem a aumento de capital;
3. Aduz que exercia atividade profissional de representante comercial e teria
comprovado, no decurso do procedimento fiscal, que lhe era confiado o patrocínio de
negócios comerciais, e sendo concretizado, ao seu representado eram devidas
importâncias comerciais, cujos montantes eram apuradas conforme cada a caso;
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000499/2010-17

4. Também teriam sido depositados nas contas bancárias valores de processos judiciais
de terceiros que posteriormente teriam sido repassados aos detentores dos recursos;
5. As comissões corresponderiam a uma faixa de 2% a 5% do valor total da negociação.
Observando o máximo de 5% de toda a movimentação financeira apurada, o valor
máximo de rendimentos seria de R$ 107.449,95, sendo excluído da base de cálculo o
valor de R$ 2.041.549,14;
6. O impugnante não possui notas fiscais de entrada, impossibilitando a contabilização
de seus custos. No entanto, cumpre esclarecer o fato de o contribuinte não dispor de
todos os créditos depositados como se fossem receita auferida, pois grande parte
corresponderia ao custo de suas mercadorias;
7. Então, o lançamento seria indevido, pois não levou em consideração os custos das
mercadorias e a Constituição exigiria o acréscimo patrimonial para que haja cobrança
sobre a renda;
8. Não havendo lucro ou acréscimo em seu patrimônio não caberia se cogitar em
incidência do imposto de renda;
9. Menciona o DL n° 2.471/88 que cancelou os processos com base em depósitos e a
Súmula n° 182 do TFR, afirmando que o extinto Tribunal Federal de Recursos, já se
pronunciou que os depósitos bancários, embora possam induzir omissão de
rendimentos, aumento patrimonial ou sinal exterior de riqueza, não são em si mesmos
exigíveis em fatos geradores ou suporte suficiente para compor a receita bruta em
presunção legal de omissão de receita;
10. Faz referência na peça de defesa a diversos dispositivos legais que impediriam, no
seu entender, o lançamento com base nos depósitos bancários;
11. Cita diversos entendimentos doutrinários, decisões administrativas e judiciais no
intuito de corroborar os seus argumentos de defesa;
12. Às fls. 238 a 241, contesta a cobrança da multa de ofício, pois teria sido abusiva,
ferindo a Constituição e a jurisprudência;
13. Contesta a utilização da Taxa Selic como juros de mora em matéria tributária, como
relatado na peça de defesa às fls. 241 a 247;
14. Por fim, requer o cancelamento do Auto de Infração, protestando por todos os meios
de prova admitidos em direito.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de
prova em contrário por parte do autuado.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000499/2010-17

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
MULTA DE OFÍCIO.
Tal penalidade esta prevista na legislação tributária e deve ser aplicada nos moldes em
que a norma legal determina.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 283/291) onde o autuado, após discorrer
sobre o procedimento fiscal, a impugnação apresentada e o acórdão recorrido, ratifica os
argumentos de defesa articulados na peça impugnatória relativamente ao fato de exercer
atividade de representante comercial. Aduz que do total dos valores por ele movimentados, seria
remunerado com percentual correspondente a, no máximo, 5% e que em nenhum momento, no
curso do procedimento fiscal, a autoridade fiscal teria indicado que os créditos em conta corrente
eram definitivamente receitas do impugnante. Ou seja, que tais valores efetivamente seriam
provenientes de vendas, serviços ou outros meios que originassem aumento de capital ou renda
passível de tributação pelo IRPF. Complementa que parte de sua movimentação financeira seria
decorrente de valores de processos judiciais de terceiros que teriam sido efetuados em sua conta
bancária e posteriormente repassados aos reais destinatários., conforme o seguinte extrato da
peça recursal:
(...)
10- O recorrente exercia atividade profissional de representante comercial e repassou
grande parte da quantia apurada no auto de infração para as pessoas que ele
representava.
11- Além disso, foram depositados nas suas contas bancárias valores de processos
judiciais de terceiros, que posteriormente teriam sido repassados aos detentores dos
recursos.
12- O contribuinte não dispunha de todos os créditos depositados em suas contas e tais
valores não representavam receita auferida, pois grande parte correspondia ao custo de
suas mercadorias.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000499/2010-17

13- Assim, o lançamento é indevido, pois não levou em consideração os custos das
mercadorias e não houve acréscimo patrimonial para que haja cobrança sobre a renda e
nem lucro.
14- O lançamento do crédito tributário deve primar-se pelos princípios de segurança e
da certeza jurídica. No entanto, o lançamento ocorreu pela mera presunção de que o
recorrente auferiu renda.
15- Pela própria definição de presunção, constata-se que se trata de convencimento
antecipado da verdade provável, não se referindo, pois, de certeza e liquidez da
apuração dos fatos.
(...)
Ao final, requer o acolhimento do recurso, com cancelamento da exigência fiscal
e respectivo crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de acesso
digital, em 07/01/2015, conforme “Termo de Abertura de Documento – Comunicado”, de fl.
281. Tendo sido o recurso protocolizado em 12/01/2015, conforme carimbo aposto pelo Centro
de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos
Campos/SP na própria peça recursal (fl. 283), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, no recurso apresentado, o contribuinte limita-se a alegar que
sua movimentação financeira decorreria do exercício de sua atividade profissional de
representante comercial. Além de que, parte dessa movimentação seria decorrente de valores de
processos judiciais de terceiros, que teriam sido depositados em sua conta bancária e
posteriormente repassados aos reais destinatários. Assim, não dispunha de todos os créditos
depositados em suas contas bancárias e tais valores não representavam receita auferida, pois
grande parte corresponderia ao custo de suas mercadorias. Dessa forma, afirma que o lançamento
seria indevido, por não levar em consideração os custos das mercadorias e pelo fato de não ter
havido/demonstrado acréscimo patrimonial que justificasse cobrança de tributo sobre a renda e
tampouco lucro. Nessa linha, advoga que o lançamento do crédito tributário deve primar-se pelos
princípios de segurança e da certeza jurídica, não podendo ser efetuado “...pela mera presunção
de que o recorrente auferiu renda”, e não se revestindo de certeza e liquidez da apuração dos
fatos.
Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000499/2010-17

§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000499/2010-17

(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme esclarecido, o objeto da tributação não foi o depósito bancário em si,
mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo esses utilizados
unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos. O
depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não
for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, sem apresentação de documentação hábil e idônea
comprobatória de suas movimentações financeiras, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos estritos termos da
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000499/2010-17

lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o verbete sumular
no 26, publicado, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que tem
caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte comando:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ocorre que, embora devidamente intimado para comprovação da origem dos
recursos creditados em suas contas-corrente, conforme já explicitado, limitou-se o contribuinte a
alegações, sem apresentação de documentação hábil, idônea e robusta que amparasse tais
argumentos. Registre-se que o recorrente foi devidamente advertido, ainda durante o
procedimento de auditoria fiscal, quanto às implicações resultantes do não atendimento das
intimações para comprovação da origem dos recursos. Também por ocasião do julgamento de
piso há expressa afirmação de que, em conformidade com a legislação de regência relativa à
omissão de rendimentos de movimentação bancária, o ônus da prova é exclusivo do sujeito
passivo e não da Administração Tributária. Oportuna a reprodução de excertos do acórdão
recorrido, onde se examina e são refutados os argumentos apresentados pelo então impugnante e
reiterados na peça recursal:
(...)
É indispensável acentuar que os limites para a presunção legal não são aqueles que a
fiscalização ou o contribuinte entendem, mas sim o que a Lei determina. Analisando-se
o processo, verifica-se que a fiscalização cumpriu rigorosamente o disposto na
legislação tributária supracitada.
Ressalte-se que não é a fiscalização quem tem que provar a origem dos depósitos, mas
sim o contribuinte, pois este era o titular das contas bancárias como pode ser observado
nos autos. Em conformidade com a legislação acima o ônus da prova na presente
hipótese é exclusiva do sujeito passivo e não do Fisco.
É importante ressaltar que não há qualquer necessidade de a fiscalização demonstrar que
os depósitos bancários seriam renda ou que teria ocorrido algum acréscimo patrimonial
ou lucro em face do contribuinte, pois a presunção legal por si só já caracteriza como
omissão de rendimentos os depósitos bancários cuja origem não restou comprovada.
Percebe-se no processo que o interessado tenta a todo instante distorcer e/ou negar a
existência de normas legais vigentes nas quais fica autorizada claramente a tributação
com base em depósitos bancários.
Como já foi esclarecido exaustivamente acima, cabe relembrar que a Lei n° 9.430/96
respalda a tributação com base na presunção legal sobre os depósitos bancários de
origem não comprovada, ao contrário do que aduz o contribuinte.
É imperativo sublinhar que apenas afirmar que os depósitos bancários seriam
provenientes de sua suposta atividade profissional de representante comercial e também
de hipotéticos processos judiciais de terceiros que posteriormente teriam sido
repassados aos detentores dos recursos, sem que o contribuinte apresente elementos de
prova materiais que provem tais alegações, em nada servem para comprovar a origem
dos depósitos nas contas bancárias.
Também não há qualquer fundamento na alegação do interessado de que a fiscalização
teria que ter considerado a existência de supostas comissões na faixa de 2% a 5%, tendo
em vista que não há nos autos qualquer prova a este respeito.
Além disso, o próprio contribuinte afirmou na peça de defesa que não possui sequer
notas fiscais de entrada, impossibilitando a contabilização dos custos de suas
mercadorias. Então, cabe a seguinte indagação: como pode o interessado querer que o
Fisco leve em conta um suposto custo que nem mesmo o autuado o conhece?
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000499/2010-17

É relevante esclarecer que para que haja a prova da origem dos depósitos bancários, se
faz necessário comprovar a procedência e também a natureza dos créditos, por meio de
elementos de prova materiais com datas e valores coincidentes.
Entretanto, infelizmente, não foi encontrado no processo elementos de prova que se
prestassem a tal finalidade.
De mais a mais, no que concerne às hipotéticas receitas de terceiros, caberia ao
contribuinte ao menos provar o repasse dos recursos a cada pessoa efetivamente
detentora do direito à quantia, pois do contrário restaria demonstrado que o interessado
teria ficado com o recurso em seu benefício.
Inclusive, é curial ressaltar que a informalidade dos negócios entre particulares diz
respeito a garantias mútuas que não são exigidas em razão da confiança entre as partes,
mas não se aplica à relação fisco-contribuinte que é formal e vinculada à lei.
É fundamental ressaltar que o sujeito passivo não logrou êxito em provar a origem dos
depósitos bancários, pois deixou de trazer documentos hábeis com algum nexo de
causalidade e datas e valores coincidentes com os respectivos créditos lançados.
Como já foi relatado, comprovar a origem dos depósitos significa necessariamente que
o interessado prove não só a procedência dos créditos, mas também natureza deles,
tendo o contribuinte se furtado a cumprir esses dois requisitos essenciais.
(...)
Encontram-se presentes as mesmas inconsistências que levaram a autoridade
julgadora de piso a não considerar as alegações apresentadas como aptas a justificar a omissão
apurada. Apesar de devidamente advertido quanto às inconsistências e ausência de documentos
comprobatórios, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às mesmas argumentações,
sem apresentação de qualquer documentação suplementar. Era dever do contribuinte, já no
ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do já
citado Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Também deve novamente ser pontuado que a necessária individualização e relação entre
cada um dos depósitos e suas alegadas origens, é ônus atribuído pela lei ao fiscalizado, cabendo-
lhe trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que comprovem suas justificativas.
Como o recorrente não apresentou os elementos necessários para comprovar suas
movimentações financeiras, responsabilidade esta que lhe competia, e não sendo comprovada a
origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados
como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento
do imposto correspondente. Nesses termos, considerando que não foi demonstrada a necessária
individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas potenciais origens e também
adotando como fundamentos de decidir os excertos acima reproduzidos da decisão de piso,
entendo pela manutenção do lançamento.
Cumpre finalmente pontuar que as decisões administrativas que o recorrente
trouxe em sua defesa são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000499/2010-17

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital